Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-27.2024.8.11.0096
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000216-27.2024.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), WILSON MORAO - CPF: 812.135.651-20 (RECORRIDO), MATHEUS WILSON DA SILVA MORAO - CPF: 047.036.231-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso: 1000216-27.2024.8.11.0096.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Recorrido(s): WILSON MORAO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa de locação de veículos à restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve conduta ilícita por parte da empresa de locação de veículos; (ii) apurar a existência de danos materiais e morais indenizáveis; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa recorrente reconhece administrativamente a existência de cobrança indevida, mas não comprova a restituição integral do valor, caracterizando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, afastando-se apenas quando demonstrada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

A tentativa de resolução administrativa infrutífera, aliada à omissão da empresa em restituir adequadamente os valores, configura dano moral in re ipsa.

O montante fixado a título de indenização observa o método bifásico adotado pelo STJ, sendo adequado às peculiaridades do caso, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação de serviço, consubstanciada na cobrança indevida não restituída integralmente, mesmo após tentativa administrativa, caracteriza violação ao direito do consumidor.

A falha na prestação de serviços e ausência de solução na via administrativa configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; Turmas Recursais do MT, Conclusão no 1.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 280194352, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando-a a restituir, de forma simples, o valor de R$ 3.846,02 três mil e oitocentos e quarenta e dois reais e dois centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC (deduzido o índice de atualização monetária), contados da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC (deduzido o índice de atualização monetária), contados da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Ausência de conduta ilícita – Valor reembolsado;

2.

Inexistência de danos materiais e morais;

3.

Redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor contratou, junto à parte reclamada, os serviços de locação de veículo, em razão de falha mecânica em seu automóvel. Relata que foram contratadas 103 (cento e três) diárias, ao custo de R$ 100,00 (cem reais) por dia, acrescidas de R$ 15,00 (quinze reais) diários, referentes ao pacote de proteção do veículo alugado.

Sustenta que, após a efetivação do pagamento, constatou cobrança superior à devida, sendo que o valor correto totalizaria R$ 11.758,04 (onze mil setecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), mas foi cobrado o montante de R$ 16.329,60 (dezesseis mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

Argumenta ter buscado solução administrativa para a controvérsia, pleiteando o reembolso da quantia paga a maior, no valor de R$ 4.571,56 (quatro mil quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Contudo, não obteve êxito integral, pois foi restituído apenas o montante de R$ 725,54 (setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

A parte demandada, por sua vez, sustenta que os valores cobrados indevidamente já foram restituídos ao consumidor na via administrativa, motivo pelo qual nega a existência de danos materiais ou morais indenizáveis.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, fundamentando que:

(...) Analisando os autos, ao ID 141540292, a preposta da ré afirma que foi efetuada a cobrança de R$15.604,06, sendo que o valor total das locações é de R$11.758,04, devendo a ré reembolsar a autora a quantia de R$ 3.846,02, restando portanto incontroverso.

Na contestação a ré afirma que procedeu a devolução de R$725,54, que já esta computado no calculo feito pela ré citado acima, e mais R$4.200,00 reembolsado no cartão de crédito do autor, contudo, não há qualquer documento que prove a referida devolução.

Desta forma, considerando que a parte autora foi cobrada indevidamente pela ré, evitando o enriquecimento sem causa, deve a ré ser compelida a efetuar a devolução do valor cobrado a maior, sendo R$3.846,02.

(...) No caso concreto, o autor foi indevidamente cobrado, pagando mais do que deveria, não conseguiu reembolso dos valores, o que configura falha na prestação do serviço.

A demora no reembolso do valor cobrado indevidamente também evidencia a conduta desidiosa da ré, que impôs aos autores angústia e frustração desnecessárias, caracterizando o dano moral, ou seja, que decorre da própria violação ao direito do consumidor, independentemente de prova específica do abalo sofrido.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque cumpria à parte ré demonstrar, de forma inequívoca, que procedeu à restituição do valor pago a maior, correspondente a R$ 3.846,02 (três mil oitocentos e quarenta e seis reais e dois centavos). No entanto, tal comprovação não foi produzida nos autos.

Além de restar incontroverso que tal valor é devido, em razão da admissão expressa realizada na via administrativa (ID 280193911) — documento que não foi impugnado de forma oportuna e tempestiva —, destaca-se que o montante de R$ 725,54 (setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), cuja devolução foi comprovada no ID 280193925, não integra o valor pleiteado na presente demanda, justamente por já ter sido restituído pela ré no âmbito extrajudicial.

Logo, a demandada não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, enquanto deixou de efetuar a devolução total dos valores pagos indevidamente pelo autor, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” (Destaquei).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e nego provimento, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025